Tribunal: TCU
Processo: 016.314/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Alagoas contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1028/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foram considerados ilegais os atos de concessão de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Edvaldo Leite de Oliveira, Euridice Miranda Moreira e Petrônio Marques de Carvalho, tendo-lhes sido negado o registro correspondente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao órgão jurisdicionado que os pareceres de força executória elaborados pelas suas próprias procuradorias jurídicas não têm o condão de se sobrepor às determinações exaradas por esta Corte de Contas, razão pela qual o descumprimento do acórdão recorrido, caso verificado, poderá ensejar, além da aplicação da pena de multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, a responsabilização solidária da autoridade administrativa tida como omissa pelos pagamentos indevidos.